Tribunal: TJBA
Processo: 8022655-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022655-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MONIQUE SANTOS MACHADO SILVA

Advogado(s)
:
DANIEL SILVA MOURA, HALPH DINIZ PENTEADO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: Direito Civil. Direito Administrativo. Recurso de Agravo de Instrumento. Ação pelo rito comum. Saúde. Estado da Bahia
.
Planserv
Fornecimento de medicamento.
Terramed Full Spectrum
.
Canabidiol.
Dignidade da pessoa humana. Proteção
d
o direito
a
saúde. Provimento do recurso.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação obrigação de fazer ajuizada pela agravante, em face do PLANSERV, a fim de que seja compelido a fornecer o fármaco à base de cannabis, através do TERRAMED SPECTRUM, como forma de complementação ao seu tratamento de ansiedade;

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade em apreço reside

no alegado desacerto da decisão de origem que indeferiu a liminar pleiteada, relativamente ao medicamento TERRAMED SPECTRUM, ante a carência de evidências de êxito do tratamento utilizando-se o canabidiol;

III. Razões de decidir

3. Superior Tribunal de Justiça que já se pronunciou sobre o tema no RESP nº. 1.657.156/RJ sob o rito de recursos repetitivos, admitindo a possibilidade de custeio de tratamentos que não estejam elencados na lista do Sistema Único de Saúde, desde que reste demonstrado, por meio de laudo médico, a necessidade de sua utilização e a incapacidade financeira do enfermo;

4. Da análise do relatório médico acostado, observa-se que o medicamento apontado (TERRAMED SPECTRUM) mostra-se necessário ao restabelecimento da sua saúde, devendo o PLANSERV assumir as despesas com o tratamento indicado, sob pena de restar demonstrada a abusividade das limitações impostas ao tratamento da patologia apresentada pelo segurado;

5. ANVISA que autorizou a importação do canabidiol desde o ano de 2020, através da Resolução nº 3335 de 24/01/2020, exarada pelo Ministério da Saúde, constituindo-se em tratamento autorizado no país;

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido,
c
onfirmando a liminar e determinando que o Agravado custeie o fornecimento do medicamento nos termos indicados pelo médico assistente no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento

nº 8022655-38.2025.8.05.0000,

em que é agravante
MONIQUE SANTOS MACHADO SILVA

e agravado
ESTADO DA BAHIA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.